Tribunal: CARF
Processo: 16327.720220/2019-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-07-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720220/2019-29
ACÓRDÃO
2102-003.773 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO J. SAFRA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2014 a 31/12/2015
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.
TÍQUETES-ALIMENTAÇÃO
OU
CARTÃO
ALIMENTAÇÃO. SÚMULA CARF 213.
O auxílio-alimentação pago in natura ou na forma de tíquete ou
congêneres não integra a base de cálculo das contribuições
previdenciárias, independentemente de o sujeito passivo estar inscrito no
PAT.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP). GUIA DE RECOLHIMENTO DO
FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP). RECURSO
ADMINISTRATIVO. MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. LANÇAMENTO
PARA PREVENIR A DECADÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SÚMULA
CARF 05.
Na hipótese de lançamento para prevenir a decadência, por disposição
expressa de lei, é exigível a multa de ofício e/ou os juros de mora, quando
a empresa não recolhe, nem declara em GFIP, o FAP que lhe foi atribuído,
mesmo quando suspensa a exigibilidade do crédito tributário em razão de
recurso perante o órgão competente do Ministério da Previdência Social.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para excluir os valores a
título de auxílio-alimentação em forma de ticket/cartão.

Assinado Digitalmente
Fl. 968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.773 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720220/2019-29
2
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração de fls. 720/741 lavrado em 17/03/2019, para
constituição das contribuições previdenciárias de terceiros/outras entidades (INCRA e FNDE)
incidentes sobre os valores de auxílio-alimentação creditado em favor dos funcionários, nos anos-
calendário de 2014 e 2015 (fls. 720).
Além disso, para prevenir a decadência, houve também o lançamento de ofício do
mesmo período de apuração, dos valores da contribuição previdenciária sobre os riscos
ambientais/aposentadoria especial (GILRAT) incidentes sobre a referida base (valores de auxílio-
alimentação), não declarados em GFIP (fls. 730).
Destaco:

a) INCRA e -salário educação (FNDE) devidos sobre auxílio-alimentação pago aos empregados em
cartões refeição e alimentação (fls. 720).

principal
Valor da Multa Valor dos Juros
Total
INCRA

34.240,64
25.680,37
13.583,72
73.504,73
salário educação/(FNDE) 428.008,98
321.006,66
169.798,42
918.814,06

b) parte patronal incidente sobre o valor de alimentação a empregados não oferecida à tributação
e seus reflexos na contribuição sobre os riscos ambientais/aposentadoria especial (GILRAT) (fls.
730):

principal
Valor da Multa Valor dos Juros
Total
Contribuição patronal
3.852.081,82
2.889.061,30
1.528.186,74

8.269.329,86
Fl. 969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.773 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720220/2019-29
3
contribuição sobre os riscos
618.967,27

464.225,35*1
247.391,48
1.330.584,10
ambientais/aposentadoria
especial (GILRAT)

Para melhor compreensão, destaco parte do relatório fiscal de fls. 699/715:
“(...)
2.1 Este relatório é parte integrante dos Autos de Infração lavrados para a
constituição de créditos tributários correspondentes às seguintes contribuições
sociais, apuradas pela fiscalização:
(i) contribuição previdenciária da empresa, prevista do art. 22, inciso I, e § 1o, da
Lei no 8.212 de 1991, incidente à alíquota de 22,5% (vinte e dois e meio por cento)
sobre as verbas de auxílio-alimentação pagas aos empregados por intermédio de
cartões refeição e alimentação nos anos de 2014 e 2015, de acordo com os
Anexos I e II deste relatório;
(ii) contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa, decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho – GILRAT, prevista do art. 22, inciso II, da Lei no 8.212 de
1991, incidentes às alíquotas de 3,8814% e de 3,4473% nos anos calendário de
2014 e 2015, respectivamente, sobre as verbas de auxílio-alimentação pagas aos
empregados por intermédio de cartões refeição e alimentação nos anos de 2014 e
2015, conforme os Anexos I e II deste relatório; e
(iii) contribuições destinadas ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE) (Salário Educação) prevista do art. 15 da Lei 9.424 de 1996 e ao
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) de acordo com o
arts. 1o, inciso I e item 2, 3o e 4o do Decreto Lei no 1.146 de 1970, incidentes às
alíquotas de 2,5% (dois e meio por cento) e 0,2% (dois décimos por cento),
respectivamente, sobre as verbas de auxílio-alimentação pagas aos empregados
por intermédio de cartões refeição e alimentação nos anos de 2014 e 2015,
consoante os Anexos I e II deste relatório. (...)”
Ainda no referido relatório, constou que os extratos do sistema FAPWeb (DOC. 03),
que os FAPs divulgados para a empresa, com efeitos tributários para os anos-calendário de 2014 e
2015, resultaram em 1,2938 e 1,1491, respectivamente, tendo sido verificado que a empresa
apresentou contestações e recurso aos órgãos competentes da Previdência Social, impugnando os
fatores que lhe foram atribuídos, cujos processos estavam pendentes de decisão definitiva na
esfera administrativa até a lavratura do presente relatório e dos respectivos autos de infração (fls.
701).
Destaco itens 2.2 a 2.4:

1 Cf. fls. 737, o valor de R$ 464.225,35 se refere à multa de lançamento de ofício de 75% que o recorrente entende
indevida por se tratar de lançamento para prevenir decadência
Fl. 970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.773 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720220/2019-29
4
“(...)
2.2 Nos períodos abrangidos pela fiscalização, a alíquota do GILRAT perfez 3%
(três por cento) devido ao risco grave da atividade preponderante, classificada
sob a subclasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) 6422-
1/00 – “bancos múltiplos, com carteira comercial”, de acordo com o art. 22, inciso
II, alínea c, da Lei no 8.212 de 1991, o Anexo V do Regulamento da Previdência
Social e o Anexo I da Instrução Normativa RFB no 971 de 2009;
2.3. Segundo os extratos do sistema FAPWeb (DOC. 03), os FAP divulgados para a
empresa, com efeitos tributários para os anos-calendário de 2014 e 2015,
resultaram em 1,2938 e 1,1491, respectivamente. Verificou-se, todavia, que a
empresa apresentou contestações e recurso aos órgãos competentes da
Previdência Social, de modo a impugnar os fatores a ela atribuídos, nos termos do
art. 202-B do Regulamento da Previdência Social, pendentes de decisão definitiva
na esfera administrativa até a lavratura do presente relatório e dos respectivos
autos de infração.
2.4 O art. 72, § 16, da Instrução Normativa RFB no 971 de 2009 determina que no
caso da apresentação de contestação ou recurso administrativo à Previdência
Social o sujeito passivo está obrigado a informar nas Guias de Recolhimento do
FGTS e de Informações à Previdência Social (GFIP) os FAP atribuídos de acordo
com o art. 202- A do Decreto no 3.048 de 1999. Em descumprimento à referida
norma, a empresa declarou FAP igual a 1,00 (um) em todas as GFIP das
competências de 2014 e 2015.” – destaques desta Relatora

A Autoridade Fiscal também relatou que “o fornecimento pelo banco de refeições e
de alimentação aos trabalhadores foi pactuado mediante negociação coletiva” (item 5.17 do
relatório fiscal- fls. 709).
Houve impugnação requerendo preliminarmente a declaração da nulidade do auto
de infração ou, caso assim não seja declarada, que seja cancelada a exigência fiscal (fls. 755/783).
Há acórdão de fls. 884/911 por maioria, julgou parcialmente procedente a
impugnação apenas para excluir da base de cálculo os valores lançados com erro de fato
(lançamento em duplicidade de valores) nas competências 08/2014 e 08/2015.
Com isso, a decisão de piso:
(i) manteve a cobrança das contribuições sobre os valores de auxílio
refeição/alimentação em cartão, por considerar que somente a partir do dia 11 de novembro de
2017, o auxílio alimentação pago mediante tíquete-alimentação ou cartão-alimentação deixou de
integrar a base de cálculo dessas contribuições;
(ii) manteve a aplicação da multa de ofício de 75%, em decorrência do lançamento
do crédito tributário para prevenir a decadência, cuja fundamentação destaco às fls. 907:
Fl. 971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.773 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720220/2019-29
5
“Em relação ao ano-calendário 2014, a exigibilidade do crédito tributário
decorrente da parcela contestada do FAP sequer está suspensa porque o depósito
integral não abrange tais contribuições. Como a própria empresa afirmou na
impugnação, ela realizou o “depósito do valor integral referente à GILRAT
incidente sobre os valores declarados em GFIP”. Porém, as contribuições
incidentes sobre o auxílio-alimentação não foram declaradas pela empresa em
GFIP. O contribuinte não dispõe de decisão administrativa ou judicial ao seu favor.
Dada a inexistência de amparo legal para impedir ou afastar a constituição das
contribuições correspondentes para prevenir a decadência, pois não foram
declaradas pelo contribuinte, concluo que procede o seu lançamento e a
aplicação da multa de ofício.
Para o ano-calendário 2015, apesar da contestação administrativa pendente de
decisão, que implica a suspensão da exigibilidade exclusivamente da parte do
crédito tributário que foi objeto da contestação, o fato de o contribuinte ter
deixado de declarar a parcela contestada do FAP em GFIP exigiu a constituição de
ofício das contribuições correspondentes, para prevenir a decadência,
acompanhadas da punição legal correspondente à multa de ofício.” – destaques
desta Relatora

Destaco também que, por ocasião do acordão proferido, constou às fls. 909/910,
declaração de voto do Conselheiro julgador que apesar de vencido, discordou do Relator
especificamente sobre a incidência da multa de ofício sobre a parcela do lançamento
correspondente à contribuição para o GILRAT decorrente da diferença entre o valor do FAP,
adotado pela empresa e o atribuído pela Previdência Social, para o ano de 2015, em razão “ da
contestação administrativa estar pendente de julgamento até os dias atuais”.
Houve recurso voluntário de fls. 922 alegando as seguintes razões, quais sejam:
a) Preliminarmente:
(i)
Nulidade por falta de comprovação da ocorrência do fato gerador
demonstrando o valor supostamente pago/creditado em retribuição ao trabalho realizado,
individualizado para cada empregado e/ou erro na base de cálculo do lançamento;

b) Quanto ao mérito:
(i)
seja cancelada a exigência fiscal, em razão da natureza indenizatória do
auxílio-alimentação; ou, caso assim não se entenda,
(ii)
sejam excluídos da base de cálculo do lançamento os valores
correspondentes ao auxílio-alimentação fornecido aos empregados que não mantém relação
jurídica de trabalho com a empresa ou que estavam com o contrato de trabalho
suspenso/interrompido; e
Fl. 972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.773 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720220/2019-29
6
(iii)
sejam excluídas as penalidades impostas, a cobrança de juros de mora e a
atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo, nos termos do art. 100, inc. III, §
único do CTN e art. 76, inc. II, “a” da Lei no. 4502/64; ou ainda, quando menos,
(iv)
seja excluída a multa de 75% incidente sobre os valores cobrados a título de
GILRAT referentes ao ano-calendário 2015, em razão da suspensão da exigibilidade do índice FAP.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e possui os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele conheço.
Passo a análise.
PRELIMINARES

1.
Da falta de comprovação da ocorrência do fato gerador – individualização para cada
empregado
A empresa recorrente alega que, embora o I. Fiscal Autuante mencione diversos
documentos que fariam prova dos fatos narrados no Relatório Fiscal, nenhum documento
integrou o auto de infração, à exceção do próprio Relatório Fiscal e seus Anexos I e II” (fls. 924),
carecendo, portanto, o lançamento de nulidade.
Alega ainda que, “nos citados Anexos I e II que acompanham o Relatório Fiscal,
verifica-se que os autos de infração foram lavrados tomando por base os valores constantes das
notas fiscais ali listadas, registradas nas contas contábeis 8172700006 – PAT TICKET REFEIÇÃO e
8172700008 – PAT VALE ALIMENTAÇÃO. Porém, os valores constantes das notas fiscais não
representam valores creditados aos empregados da Recorrente a título de auxílio-alimentação,
fazendo prova, tão somente, dos valores que efetivamente foram pagos à empresa de cartões
SODEXO.”
Destaco adicionalmente fls. 926:

“Além disso, ainda que fosse possível, teratologicamente, admitir que o valor de
notas fiscais pagas à SODEXO fosse considerado base de cálculo das contribuições
previdenciárias, por supostamente sua totalidade corresponder a valores
presumidamente pagos aos funcionários, não seria possível usar a base total
para imposição de penalidades, uma vez que os valores pagos aos empregados
Fl. 973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.773 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720220/2019-29
7
que estão com seus contratos de trabalho suspensos em razão de afastamento
por doença estão expressamente excluídos da base de cálculo da Contribuição,
em razão de decisão judicial proferida nos autos do Mandado de Segurança no
0012956-37.2015.4.03.6100, da 26a Vara Federal de São Paulo.
Com efeito, a utilização do valor das notas fiscais de despesa não permite
identificar os valores do auxílio-alimentação efetivamente pagos aos empregados
e que supostamente estariam sujeitos à incidência da contribuição previdenciária
prevista no art. 22 da Lei no 8.212/1991. O valor de despesas pagas a fornecedor
não é base de cálculo dessas contribuições. Assim, não é possível admitir que o
valor das notas fiscais de fornecimento de serviço emitidas pela empresa Sodexo,
e utilizadas indistintamente pelo i. Fiscal Autuante sejam base hígida para o
cálculo da suposta contribuição previdenciária devida, sob pena de estar-se
tributando base manifestamente não imponível. “destaques desta Relatora

Entendo que, conforme constou no relatório fiscal de fls. 709, a despeito de haver a
contabilização englobada nos lançamentos contábeis abaixo, o documento 4 individualizou tais
valores, por colaborador. Destaco:

“(...) 5.14 Os valores pagos aos empregados da fiscalizada a título de auxílio
alimentação mediante cartões refeição ou alimentação (magnéticos ou chip)
foram registrados na contabilidade nas contas contábeis 8172700006 – PAT
TICKET REFEIÇÃO e 8172700008 – PAT VALE ALIMENTAÇÃO.
5.15 Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal No 11 (DOC. 01), o sujeito passivo
apresentou: (i) comprovante de inscrição no PAT nas modalidades administração
de cozinha, refeição-convênio e alimentação-convênio (DOC. 05); (ii)contrato de
prestação de serviço de cartão refeição com a empresa Sodexo Pass do Brasil
(“Cartão Refeição Pass”) e aditamentos (DOC. 05); (iii) contrato de prestação de
serviço de cartão alimentação com a empresa Sodexo Pass do Brasil (“Cartão
Alimentação Pass”) e aditamentos (DOC. 05); (iv) notas fiscais lançadas nas
contas contábeis 8172700006 – PAT TICKET REFEIÇÃO e 8172700008 – PAT VALE
ALIMENTAÇÃO (DOC. 05); e (v) planilha eletrônica contendo os valores
efetivamente pagos aos empregados, disponibilizados nos cartões refeição e
alimentação nos anos de 2014 e 2015 (DOC. 04).
(...)
5.19 O valor total disponibilizado nos cartões refeição ou alimentação dos
empregados está destacado no campo “Discriminação dos Serviços e Informações
Relevantes” das respectivas notas fiscais (DOC. 05). Destarte, não foram
considerados nos Anexos I e II deste relatório quaisquer comissões, taxas e
outros custos contratuais pagos pelo sujeito passivo à empresa Sodexo Pass do
Brasil.”
Fl. 974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.773 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720220/2019-29
8

Nesse sentido, apesar de realmente o “DOC. 05” demonstrar as notas fiscais
emitidas pela prestadora de serviço de alimentação, com a discriminação nos Anexos I e II, o “Doc.
4” traz os valores discriminados POR EMPREGADOS, a título de vale refeição e vale alimentação. A
planilha demonstrando os valores pagos aos empregados foi confeccionado pela própria
recorrente, cf. fls. 381, esclarecido no acórdão. Isso foi, inclusive, ratificado na decisão recorrida,
às fls. 896/897 que destaco a seguir:
“Como se pode observar, o Auditor-Fiscal demandou expressamente a
discriminação mensal dos “valores efetivamente pagos a título de vale-refeição ou
alimentação aos administradores e aos empregados no período de 01/01/2014 a
31/12/2015”. A planilha eletrônica apresentada durante o procedimento fiscal,
constante nos autos, contém a discriminação individualizada dos trabalhadores
beneficiários e vincula cada pagamento à correspondente nota fiscal de
prestação de serviços pela Sodexo. Nela, não constam as datas das entregas ou
das cargas dos cartões eletrônicos entregues aos beneficiários, mas constam as
datas de emissão das notas fiscais pela Sodexo, fato que exigiu da Autoridade
Tributária a adoção da competência a que se referiu cada nota fiscal emitida.”

Qualquer outra alegação que foi trazida, no sentido de que nem todos os
empregados estarem ativos na folha (sem licença médica etc.) não condiz também com o trazido
aos autos em razão de ausência de provas pelo recorrente. Nesse sentido, o ônus da prova
compete a quem alega, nos termos da legislação vigente.
Portanto, rejeito a alegação de nulidade.
Apesar do recurso voluntário trazer outra nulidade às fls. 927 (DA NULIDADE DO
AUTO DE INFRAÇÃO POR ERRO NA BASE DE CÁLCULO DO LANÇAMENTO), ainda em sede de
preliminares, entendo que o conteúdo trazido pelo recorrente se trata de mérito, motivo pelo
qual passo a sua análise adiante.

NO MÉRITO
O recorrente alegou improcedência da multa de ofício no valor de 75% lançado para
a cobrança do valor GILRAT, incidente sobre os valores de vale refeição pagos, do não calendário
de 2015, somente. Esclareceu, nos autos, que os valores de GILRAT de 2025, em verdade, estavam
com a exigibilidade do crédito suspensa, por haver processo administrativo pendente de decisão
até a lavratura do auto.
Esclareceu que até a data do protocolo do recurso voluntário, o processo sobre o
valor do FAP do ano calendário de 2015, permanecia em análise, estando, portanto, com a
exigibilidade suspensa (fls. 813/815).
Fl. 975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.773 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720220/2019-29
9
Pois bem.
Com relação a multa de ofício, quando em relatoria de casos anteriores, esclareço
que me manifestei de forma favorável ao pleito do contribuinte. Entretanto, sinalizo que revi meu
posicionamento sobre este tema.
Na hipótese de falta de pagamento, ausência de declaração ou declaração inexata
em GFIP, a multa de ofício integra o crédito tributário e decorre de aplicação direta da lei, cf. art.
35-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, c/c art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. A referida multa de ofício se presta a justamente lançar o tributo, que não foi
feito pelo próprio contribuinte, mediante declaração. Assim, sem razão ao recorrente.
Sobre os juros de mora, apesar da suspensão do tributo em razão do processo
administrativo de decisão do FAP, nos termos do art. 151, III, do CTN, o §3o do art. 61, da Lei
9430/96, dispõe a incidência de juros de mora nos casos em que houver tributos não pagos nos
prazos previstos na legislação específica, mantenho a referida incidência.
Para melhor didática, destaco a Súmula CARF 5, vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018:
“São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito
no montante integral.
Por tais razões, afasto os argumentos da recorrente.

2.
Do fornecimento de auxílio-alimentação na forma de cartões refeição/alimentação
Esclareço que este Tribunal possui entendimento firmado no sentido de que o
auxílio-alimentação, seja in natura ou na modalidade de cestas básicas ou tíquetes, não integra o
salário de contribuição, por não possuir natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no
Programa de Alimentação do Trabalhador PAT.
Nesse sentido, a forma como é oferecida ao empregado não desnatura a
qualificação da natureza jurídica da verba, para considerar que a circunstância de o auxílio
alimentação ser pago em tíquete, cartão magnético, ou outro meio destinado à aquisição de
alimento pelo trabalhador, não interfere no caráter indenizatório do benefício, que, portanto, não
deve integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária.
O tema inclusive é objeto de Súmula CARF no 213, aprovada pelo Pleno da 2a Turma
da CSRF em sessão de 26/09/2024, com vigência a partir de 04/10/2024. O entendimento é
vinculante aos julgadores deste Tribunal conforme disposição do RICARF/23. Destaco a respectiva
redação:
Fl. 976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.773 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720220/2019-29
10
“O auxílio-alimentação pago in natura ou na forma de tíquete ou congêneres não
integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, independentemente
de o sujeito passivo estar inscrito no PAT.”

Dessa forma, dou provimento às razões recursais do recorrente, não devendo
compor a base de cálculo das contribuições os valores pagos a título de auxílio-alimentação na
forma de cartões ou tíquetes.

3.
Da não aplicação de penalidades por mudança de entendimento do fisco
Alega o recorrente que, sempre que a dúvida se instalar na penalidade do
contribuinte, deve ser adotada a interpretação que lhe for mais favorável, nos termos do art. 112
do CTN.
Assim, alega que a multa de ofício lançada sobre os valores de GILRAT sobre as
contribuições não declaradas e não recolhidas, com base no auxílio alimentação fornecido por
meio de cartões refeição/alimentação, deve ser cancelada visto que a empresa vem sendo
regularmente fiscalizada e os agentes fiscais NUNCA se insurgiram contra tal fato.
Entendo que essa alegação, apesar de ter sido feita de forma subsidiária, perdeu
sua finalidade em razão do provimento já dado no item 2 acima, que afastou a cobrança do valor
principal de GILRAT que incidiu sobre vale refeição/alimentação.
Dessa forma, a referida análise resta prejudicada.

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço do recurso voluntário, rejeito as preliminares
e no mérito, dou parcial provimento para excluir os valores de vale refeição/alimentação
fornecidos em cartão.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 977
DF CARF MF
Original